Tribunal: TJDFT
Processo: 0729996-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTES LITIGANTES EM AÇÃO POSSESSÓRIA. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RESTITUIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar aos autores o valor de R$ 8.000,00 a título de restituição de honorários contratuais e o valor de R$ R$ 553,40 a título de emolumentos efetivamente pagos para baixa das anotações restritivas na matrícula dos imóveis. Em seu recurso, alega que conforme entendimento do STJ a restituição de honorários contratuais é incabível, razão pela qual requer o afastamento da condenação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54032518). Contrarrazões apresentadas (ID 54032535).
3. Gratuidade judiciária. Comprovada a paralisação da sua atividade econômica produtiva e o surgimento do estado de hipossuficiência financeira, faz a recorrente, pessoa jurídica, jus aos benefícios da gratuidade judiciária, a teor do que dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Impugnação rejeitada.
4. Cinge-se a controvérsia em saber se os honorários contratuais são passíveis de restituição.
5. O recorrente, a fim de afastar a condenação imposta na sentença recorrida, citou o entendimento do STJ exarado no julgamento AgInt no AREsp 2135717/SP, no qual restou reconhecida a impossibilidade da restituição dos honorários advocatícios contratuais aos litigantes por ser inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.
6. O recorrido, por seu turno, defende a necessidade de distinguish do julgado, já que foi excluído da ação e não foi parte vencida ou vencedora na ação no 5742337-66.2019.8.09.0071 que tramitou na Vara Cível de Hidrolândia-GO.
7. Depreende-se dos autos que o recorrido foi parte nos autos supracitados e excluído da ação em face do reconhecimento da sua condição de comprador de boa-fé (ID 54032292 - Pág. 2).
8. A causa motivadora da contratação do advogado pelo recorrido foi sua defesa nos autos da ação possessória em que, juntamente com o recorrente, foi chamado à lide por E.C.P.S. Somente após o julgamento da ação foi reconhecida sua condição de comprador de boa-fé e determinada sua exclusão dos autos. Embora não tenha sido vencido ou vencedor da lide, a contratação do advogado se deu para o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório, de modo que não há distinção entre o presente e o caso do AREsp 2135717/SP, devendo ser aplicado o entendimento do STJ. Sentença reformada para afastar a condenação à reparação dos valores pagos a título de honorários advocatícios contratuais.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação à reparação dos valores pagos a título de honorários advocatícios contratuais. Sem condenação em honorários ante ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.